Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-06.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010732-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), Excelentíssima Juiza da 5 Vara Criminal de Cuiabá - Silvana Ferrer (IMPETRADO), LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES - CPF: 056.010.381-63 (PACIENTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (IMPETRANTE), CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI - CPF: 725.404.431-68 (ADVOGADO), CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI - CPF: 725.404.431-68 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO –
RISCO DE RESTERAÇÃO DELITIVA –
EXIST
Ê
NCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO IMPETENDEM E NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA SEGREGACAO CAUTEL
A
R –
INTELIGÊNCIA

DO
S
ENUNCIADO
S
N. 6
E 43
, DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ORDEM DENEGADA.

1
.
Em conformidade com o Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

2.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(Enunciado n.
43
,
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
)
.

3
.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Cleberson Rodrigues
Sigarini
e Enoque da Silva Sampaio, em favor de
LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES
,
indicando como autoridade
coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1006359-97.2024.8.11.0042 que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Informa que o paciente está
segregado cautelarmente pela prática, em tese, do crime de furto tentado em concurso de pessoas e resistência, ilícitos previstos nos
arts
. 155, §

4º, IV c/c art. 14, II e 329, todos do Código Penal, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta a ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão, tendo em vista que o magistrado a decretou com lastro apenas nos registros policiais, judiciais e maus antecedentes do paciente, afrontando o princípio da presunção de inocência e que na decisão prolatada o juízo singular não
entrou no mérito dos argumentos subjetivos do paciente, indicando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso concreto, restando omisso a respeito dos requisitos do artigo 312, do CPP.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou substituída a prisão por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos (Ids. 211113673 e 211113677).

O pedido liminar foi indeferido (Id.
211390171
)
.

Informações
prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 212217189
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id.
212903168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente Habeas Corpus há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva de
LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES,
pela prática do delito de furto, previsto no
s

arts
. 155, §

4º, IV c/c art. 14, II e 329, todos do Código Penal,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, conforme se vê:

“Cuida-se de
Auto de Prisão em Flagrante de LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES, já qualificado, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inc. II c/c art. 14, inc. II e art. 329, do CP
.

Consta dos autos que no dia do fato a guarnição visualizou um “... VEÍCULO SUSPEITO DE PARTICIPAÇÃO EM OUTROS DELITOS, JÁ MONITORADO PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 10º BPM - FORD FIESTA PRETO PLACA FAJ2062 (PROPRIETÁRIO XXX).
QUE EM ATITUDE SUSPEITA ESTACIONOU EM TERRENO BALDIO ENTRE CONDOMÍNIOS NO BAIRRO ALTOS DA BOA VISTA, LOCAL UTILIZADO PARA GUARDA DE DIVERSOS AUTOMÓVEIS. QUE ENTÃO,
DOIS INDIVÍDUOS INICIARAM A TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DE UM VEÍCULO TOYOTA SW4 PRATA EDI0B99
(PROPRIETÁRIO XXX). A EQUIPE DA ALI, SOLICITANDO APOIO VIA REDE DE RÁDIO ÀS GUARNIÇÕES DE ÁREA,
TIVERAM QUE INTERVIR PARA IMPEDIR O COMETIMENTO DO FURTO. TENDO VERBALIZADO COM OS SUSPEITOS, IDENTIFICANDO-SE COMO POLICIAIS, NÃO FORAM OBEDECIDOS. OS SUSPEITOS ENTÃO ADENTRARAM O CARRO UTILIZADO PARA EMPREENDERAM FUGA, MEDIANTE MANOBRA PERIGOSA, E JÁ REALIZANDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO. MAS COLIDIRAM COM OUTRO ESTACIONADO - TOYOTA SW4 PRETA PLACA QBO9264 (VEÍCULO OFICIAL CREA/MT, CUJO CONDUTOR/TESTEMUNHA COMPARECEU AO LOCAL), PELO QUE A EQUIPE DA ALI REAGIU À INJUSTA AGRESSÃO. O INDIVÍDUO EM POSSE DA ARMA DE FOGO (PASSAGEIRO) LOGROU ÊXITO EM SE EVADIR, ENQUANTO O OUTRO (MOTORISTA) FOI DETIDO NO LOCAL. QUE FOI NECESSÁRIO O USO DA FORÇA PARA SUA CONTENÇÃO DEVIDO ESTAR COM ÂNIMOS ALTERADOS SENDO NECESSÁRIO SEU ALGEMAMENTO AO SOLO O QUE CAUSOU ESCORIAÇÕES NOS
BRAÇOS E PERNAS DEVIDO
SUA RESISTÊNCIA, E ENTREGUE À DELEGACIA DE POLÍCIA. QUE NO INTERIOR DO VEÍCULO FORA ENCONTRADO UM APARELHO DO TIPO JAMMER (BLOQUEADOR DE SINAL)
. CHECADO
O SUSPEITO DETIDO CONSTOU QUE POSSUI PASSAGEM POR ROUBO DE VEÍCULO
. O VEÍCULO FORD FIESTA PRETO PLACA FAJ2062 FOI APREENDIDO E CONDUZIDO PELA SEMOB AO SEU RESPECTIVO PÁTIO. EM APOIO COMPARECERAM AS EQUIPES DO GAP, ADJUNTO E OFICIAL DA ESCALA EXTRA SENDO QUE A EQUIPE DO GAP 02 APENAS PRESTOU APOIO À CONDUÇÃO DO SUSPEITO ATÉ A DELEGACIA. DIANTE DO FATO O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO FATO SENDO ENTREGUE COM AS ESCORIAÇÕES CITADAS ACIMA E FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA E POR RESISTÊNCIA À PRISÃO...”. (g/n). Ao ser interrogado pela autoridade policial, o autuado disse que “... nega ter tentado furtar uma HILUX; QUE desconhece outras pessoas que estavam no carro, pois estava sozinho; QUE não sabe como apareceu esse aparelho JAMMER dentro de seu veículo; QUE estava comendo um lanche, momento em que um homem correu do policial e tentou entrar em seu carro; QUE, foi até o local apenas comer um lanche; QUE, a chave de fenda que estava no carro é porque o carro é velho; QUE, não tentou fugir e não entrou em luta corporal com o policial
(
...
)
”.

(...)

Embora o autuado tenha negado a prática do crime a ele imputado, não podemos perder de vista

que
os policiais responsáveis pela sua prisão foram uníssonos em dizer que ele, em atitude suspeita, estacionou seu carro em um

terreno baldio, destinado a guarda de diversos automóveis. Em seguida, os comparsas do
autuado iniciaram tentativa de

arrombamento a um veículo SW4
, motivo pelo qual foi solicitado apoio de outras guarnições.
(...)
a equipe
interviu
para impedir o furto, se identificando como policiais, ocorre os

criminosos não respeitaram a ordem de parada e adentraram no carro do autuado, o qual, se utilizando de uma manobra perigosa

tentou se evadir do local, inclusive realizando disparos de arma de fogo
, todavia, sem êxito, pois acabou colidindo contra um

veículo que estava estacionado.

Durante a ação criminosa,
os comparsas do autuado conseguiram fugir, sendo possível apenas a prisão dele,

mediante o uso de força, pois resistiu
a
prisão
.

(...)
os depoimentos dos policiais condutores do presente procedimento gozam de presunção de veracidade iuris tantum

(
...).

Demais disso,
a controvérsia entre a palavra dos policiais e a negativa do autuado envolve uma questão

meritória, que deverá
se
analisada em u
ma eventual e futura ação penal
, por meio da instrução probatória
, na qual será devidamente oportunizado ao autuado o direto ao contraditório e a ampla defesa.

Portanto, a par dos elementos que instruem a peça
flagrancial
, com fulcro no art. 302, inc. I, do CPP, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
.

Passo agora ao exame da prisão
.

(...)
o crime praticado, em tese, pelo autuado é doloso e punido com reclusão, além do fato dele ser
multirreincidente
, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, incisos I e II, do CPP
.

(...)
se verifica a figura do
fumus boni iuris
(
fumus
comissi
delicti
), consubstanciado na existência dos crimes imputados ao autuado, revelado pela
existência de indícios de autoria e materialidade
.
Presente, igualmente, o
terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (
periculum
libertatis
),
pois não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, de acordo com as informações extraídas do sistema SEEU (PEP nº. 0033887-36.2018.8.11.0042), ele é
multirreincidente
, ostentando 02 (duas) condenações transitadas em julgado por crimes de tráfico ilícito de drogas
.

Além disso, importante destacarmos que o autuado responde a uma ação pelo crime de roubo (0002710- 77.2018.8.11.0099)
.

(...)

no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela

propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e

contumácia na prática delituosa,
o

que torna
inócuo
a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso

dos autos, ainda mais quando demonstrada
a recalcitrância criminosa
, sendo a prisão única alternativa eficaz para a garantia da

ordem pública.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso IV, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal
. (Id. 211113677 – p. 59- 65). (
grifos meus
)
.

Cabe destacar o judicioso parecer ministerial
que
bem delineou a questão ao ponderar que:

“
Primeiramente, não prospera a tese de relaxamento da

prisão em flagrante, em razão de alegada violência policial.

Ao que se infere da ata da audiência de custódia, quando

da prisão em flagrante, o paciente e outro indivíduo não identificado teriam trocado tiros com

a Guarnição Policial. Na perseguição que se sucedeu, o paciente foi detido e ofereceu

resistência à ordem de prisão. Daí porque ter sido necessário o emprego de força física

moderada para que os policiais pudessem conter e capturar o paciente.

(...)
Por outro lado, é possível verificar que a

fundamentação adotada pela autoridade impetrada
mostrou-se
suficiente para justificar a

imposição da prisão preventiva ao paciente, porque ele, além de ser
multirreincidente
,

responde a outro processo-crime por roubo, não havendo, por conseguinte, que se falar em

coação ilegal ou abuso de autoridade.

(...)
Com efeito, no caso destes autos, a decisão da

autoridade impetrada está em perfeita consonância com o disposto nos
arts
. 282, II, 312,

caput e 313, II, do CPP, os quais autorizam a conversão determinada, mormente por se

tratar de agente reincidente, o que, se confirmado, reforça a impossibilidade de qualquer

benefício, conforme o disposto no art. 310, § 2º, do CPP: “
Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares
”.

Por conseguinte, tem-se que as medidas cautelares

alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CP
P, não se mostram suficientes e
tampouco adequadas ao caso concreto, devido às condições pessoais do paciente.

Enfim,
há indícios de autoria e materialidade, de

modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para garantia da ordem

pública, cessação da atividade criminosa, sossego da
popu
lação e aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação
.

Diante do exposto, não vislumbrando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal, o parecer é pela denegação da ordem
”
.
(Id.
212903168
)
(grifos meus).

A
ssim, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em contexto fático que aparentemente evidencia a reiteração delitiva, destacando a existência de diversas ações penais em andamento por delitos da mesma natureza (autos n.

0002710-77.2018.8.11.0099 e 0033887-36.2018.811.0042 – Id. 210474680 - p.49-53), o pleito para concessão de liminar não merece guarida.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Conquanto alegado predicados favoráveis em relação ao paciente, ressalte-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
condições pessoais favoráveis (...) não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
” (
AgRg
no RHC 143.129/SP, Rel. Min. Felix Fischer
, Quinta Turma,
DJe
07/06/2021), bem como

o teor do Enunciado
n. 43 da TCC
R
/TJMT ao dispor que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“HABEAS CORPUS – ROUBO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM
PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. “Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular” (STJ, HC 459148/ES).
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6)
. (N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 15/10/2023)”. (grifos meus).

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus
comissi
delicti
.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado e por estar em cumprimento de pena no regime aberto. Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
. (N.U 1017712-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)”. (grifos meus).

Diante desse quadro,
não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau,
razão pela qual a
motivação
constante na decisão hostilizada se revela suficiente
a

demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
ante o risco
de reiteração delitiva, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifos meus).

No caso concreto verifica-se que o paciente osten
ta inúmeras ações em andament
o,
sendo
multireincidente
,
ostentando crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes
e roubo,
a
demon
s
trar

que
age
ele
incutido
n
a
certeza de
que
a
reiterada
prática de crimes
não o privará de sua liberdade
, percepção esta que
o faz menosprezar
o sistema de justiça perante a sociedade em que vive.

Merece registro, por pertinente, que o paciente e seu comparsa possuem um modo complexo e moderno de prática de furto de veículos, usando, inclusive, bloqueador de acionamento de alarme, crimes estes que estão se tornando comuns
em nossa sociedade, devendo o sistema estatal fazer frente a este tipo de crimes praticados em desfavor de pessoas que pagam impostos, trabalham e compram seus bens, muitas vezes de forma parcelada.

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício,
a manutenção d
a segregação cautelar do paciente
é medida de rigor
, eis que não se evidencia o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024